Tribunal: TJSP
Processo: 1008579-63.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO. Abandono da causa. Desídia da parte. Intimação pessoal do autor para impulsionar o feito em cinco dias (§ 1o do art. 485 do CPC). Pré-condição para a extinção do feito. Cumprimento pelo juízo a quo. Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ, haja vista a ausência de citação. Extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.